Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. PROPRIETÁRIO DE MAIS DE 1 (UM) IMÓVEL. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese, houve apontamento pelo Juízo de origem sobre o agravante ser proprietário de pelo menos 3 (três) imóveis. Tal informação foi extraída dos autos de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, contra o agravante, para a cobrança de débitos inscritos em dívida ativa relacionados aos mencionados bens. Sobre o aspecto, a parte não impugnou a atribuição da propriedade dos imóveis, restringindo-se a justificar a suposta hipossuficiência na ausência de comprovação de valores em conta/aplicações ou desempenho de atividade remunerada formalmente.
3. A despeito dos documentos juntados pelo agravante para comprovação da sua condição financeira, foi esclarecido e a própria parte reconhece ser autor/exequente em diversos processos judiciais envolvendo valores que, se somados, perfazem cifra milionária. Ainda, não se descuida que tais demandas judiciais representam apenas parte dos negócios jurídicos onerosos entabulados pelo requerente, correspondentes àquelas relações onde houve efetivo descumprimento contratual a justificar a judicialização da matéria. Ou seja, não se pode ignorar que outras tantas transações tenham sido bem sucedidas na atividade habitual do agravante envolvendo negócios com bens imóveis e veículos.
4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante, e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração da propriedade de 3 (três) bens imóveis, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que revogou o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.
5. Recurso conhecido e desprovido.